Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta da indicação de novo endereço para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da frustração de diligências anteriores, a parte autora foi intimada a indicar novo endereço para a localização do veículo ou converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69). Entretanto, não atendeu adequadamente a nenhuma das providências facultadas pelo Juízo de origem, de modo que está caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.